Tribunal: STF
Processo: RE 287978
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE A QUALQUER
 TEMPO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO IMPETRADO. ADVOGADO SUBSCRITOR
 DO PEDIDO DOTADO DE PODERES ESPECIAIS.
A desistência da ação de
mandado de segurança, ainda que em instância extraordinária, pode
dar-se a qualquer tempo, independentemente de anuência do impetrado.
 Precedentes.
Ao advogado subscritor do pedido de desistência foi
substabelecido o instrumento de mandato que expressamente confere
aos procuradores da agravada poderes especiais para
desistir.
Agravo regimental desprovido.